Tribunal: TJMT
Processo: 1043176-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043176-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENARY RODRIGUES TELES BARBOSA - CPF: 828.697.661-49 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), NILSON NEI NARDELLI FILHO - CPF: 009.559.591-01 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), CAMILA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 149.732.077-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1043176-94.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Enary Rodrigues Teles Barbosa

Parte Recorrida(s):
Stone Pagamentos S.A. e Banco Gmac S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00
-
VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de restituição por danos materiais e morais proposta por
Enary Rodrigues Teles Barbosa
em face de
Banco Gmac S.A. e Stone Pagamentos S.A.

Na exordial, a autora alega que possui contrato de financiamento junto à demandada
General Motors Do Brasil LTDA
, e que em 03 de agosto de 2021 acessou o site da empresa, visando a quitação da fatura do referido mês, sendo foi direcionada para um número de WhatsApp, a qual solicitou o envio do boleto
.

Sustenta que realizou o pagamento no valor de R$ 1.328,21 (mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)
.

Noticia que diante da negativa de baixa do gravame do veículo, entrou em contato com a assessoria de cobrança, Kawasaki, momento em que foi informado que não havia nenhuma informação de quitação da fatura de agosto.

Por fim, argumenta que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2021.225546 junto à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito.

A reclamante
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que houve ato ilícito praticado pelas instituições bancárias, pois, o banco deixou de proceder às medidas necessárias, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, bem como a restituição do valor pago.

A recorrida Stone Pagamentos S/A
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
e, no

mérito pugna pela reforma da sentença, a fim de que a os pedidos sejam julgados improcedentes.

Já o recorrido
Banco Gmac S.A.
requer a

manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada Stone Pagamentos S/A será analisada juntamente com o mérito do recurso interposto, nos termos da fundamentação que ora passa a ser desenvolvida
.

Dos autos se vê que a demandante, firmou financiamento de veículo coma empresa
General Motors do Brasil LTDA
e, ao entrar em contato com o banco
Banco Gmac S.A.
, via WhatsApp
,
por pessoa que se passou por preposta da referida financeira, realizou negociação e acabou quitando a fatura do mês de agosto/2021 por intermédio de boleto que mais tarde veio saber que era fraudado.

Também restou incontroverso que o aludido boleto foi gerado dentro da plataforma do demandado Stone Pagamentos S/A, que o fraudador era seu cliente e em sua plataforma emitiu o boleto de cobrança.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas
Banco Gmac S.A. e
Stone Pagamentos S/A, enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio do
Banco Gmac S.A. e do
Stone Pagamentos S/A para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil da demandada Stone Pagamentos S/A, é o caso de rejeitar-se a preliminar de ilegitimidade passiva pela mesma arguida.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados.

Isso porque, o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas rés, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
fixo
o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, entendo que a restituição dos danos materiais deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não há comprovação de que a cobrança ocorreu em ato de má-fé das instituições financeiras.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a fim de:

1.

Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela
reclamada
Stone Pagamentos S/A;

2.
E, no mérito

dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida,
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3.

Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$
R$ 1.328,21 (um mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)
a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022